Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704352-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: JANALVA FERREIRA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAYOUT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 80178794 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos no 0715219-42.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravada/autora, JANALVA FERREIRA MOTA, na qual concedeu a esta tutela de urgência para “...reduzir o aluguel referente aos meses de maio a novembro de 2020 para R$ 3.600,00, motivo pelo qual estendo os efeitos da decisão/acórdão proferido no referido recurso, tão somente, quanto aos alugueis dos meses de novembro de 2020 até abril de 2021, com a ressalva de que o pagamento do valor do desconto será objeto de definição em sentença conforme assentado na parte final do acórdão n. 1296523 (ID 79228112).” Narra que, na origem tramita ação revisional de aluguel ajuizada pela parte agravada/locatária. Em razão das restrições decorrentes da pandemia d COVID-19 foi concedida antecipação de tutela recursal, no Agravo de Instrumento n. 0714672-05.2020.8.07.0000, a qual restou confirmada no Acórdão n. 1296523. Verbera que, posteriormente, foi deferida, por Sua Excelência a quo, nova tutela de urgência requerida pela parte agravada/locatária, alcançando os meses de novembro de 2020 a abril de 2021, a qual restou vazadas nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência. Na petição de ID 79736542, a parte autora apresentou pedido de tutela de urgência para que fosse mantido o valor do aluguel em R$ 3.600,00 nos meses de novembro de 2020 e subsequentes, ao fundamento de que continua fortemente impactada pelos efeitos da pandemia, com restrição drástica em suas receitas. Com efeito, o Distrito Federal está no auge de uma provável segunda onda da Covid-19, inexistindo qualquer alteração fática dos motivos que ensejaram a concessão e confirmação da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 0714672-05.2020.8.07.0000 (ID 79228112), no sentido de reduzir o aluguel referente aos meses de maio a novembro de 2020 para R$ 3.600,00, motivo pelo qual estendo os efeitos da decisão/acórdão proferido no referido recurso, tão somente, quanto aos alugueis dos meses de novembro de 2020 até abril de 2021, com a ressalva de que o pagamento do valor do desconto será objeto de definição em sentença conforme assentado na parte final do acórdão n. 1296523 (ID 79228112). Todavia advirto à parte autora que o aluguel deverá ser pago à locadora conforme definido contratualmente (cláusula 4.3, pág. 1, ID 63763096), e não por depósito judicial como vem sendo feito. No mais, defiro o levantamento dos valores depositados nos ID’s 71985051, 71985052, 71985053 e 71985057, em benefício da parte ré conforme requerido no item 23, pág. 5, ID 73331571, cujo pedido foi reiterado no item 5, ID 73992587. Intimem-se.” Contra esta decisão que o locador/réu recorre. Destaca que é do conhecimento público e notório que houve o abrandamento da restrição de circulação, de abertura de comércio, do trânsito de pessoas, o que esvaziaria a tese apresentada pela Agravada e que lastreou a r. decisão agravada. Verbera ser inegável que, nos últimos meses a economia tem se recuperado. Acrescenta ainda que a situação da pandemia obteve novo avanço em razão da aprovação da vacina, a qual já estaria sendo aplicada em diversos segmentos da sociedade e que, “até o término do primeiro semestre, certamente terá alcançado quase que a totalidade da população brasileira e mundial.” Aponta haver mudança de cenário. No tocante a relação contratual, assevera que o encargo do reequilíbrio contratual estaria recaindo somente sobre seus ombros – Locador, e que na r. decisão agravada não teria sido levado em consideração que a redução do lucro do locatário estaria inserido no risco do negócio. Ao final, pugna pela “concessão de efeito suspensivo à decisão ID 80178794, restabelecendo a decisão proferida por esta Colenda 6a Turma no Acórdão 1.296.523, determinando que a Recorrente proceda com o pagamento dos aluguéis, de forma integral, a partir do mês de Novembro de 2020.” Aponta, como medida para evitar a irreversibilidade da medida, “que a parte incontroversa – 30% seja paga diretamente ao Agravante, e que os 70% remanescentes sejam depositados em juízo, na data do vencimento do aluguel.” No mérito requer o provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 23232602. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a examinar o pedido de efeito suspensivo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Infere-se dos autos que a r. decisão agravada tomou como paradigma aquela adotada no v. Acórdão n. 1296523 (AI 0714672-05.2020.8.07.0000), na qual o valor do aluguel ajustada entre as partes foi reduzido para R$ 3.600,00 até outubro de 2020. A propósito, peço vênia para transcrever trecho do voto condutor de referido Aresto, da lavra desta Relatoria, verbis: “Assim, estabelecendo ponderação dos interesses em questão, aliada às alegações formuladas pela ora agravante-locatária tenho que a melhor solução ao caso consiste na redução em 60% do valor ajustado, R$9.000,00(nove mil reais), perfazendo um aluguel provisório de R$3.600,000(três mil e seiscentos reais). Em relação ao período, assinale-se que as agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas somente foram autorizadas a funcionar a partir do dia 26/05/2020, por força do art. 13 do Decreto Distrital no 40.817, de 22/05/2020. Ocorre que, sabidamente, o setor não se recupera imediatamente, mas sim gradualmente. Logo, no presente recurso, a tutela fica limitada até o aluguel referente ao mês de outubro/2020. Os meses subsequentes deverão ser analisados pelo ilustre Juízo a quo com os dados apresentados pelas partes e com dilação probatória dada a realidade do faturamento atual. (...)” Sua Excelência a quo levou em consideração ainda para estender a tutela de urgência aos meses novembro/2020 a abril/2021, que o Distrito Federal estaria no auge de uma segunda onda de contaminação da Covid-19, e a ausência de modificação fática. Pois bem. Como se vê, a situação de imprevisibilidade que atinge o contrato neste caso concreto é latente, inclusive já concedida tutela de urgência em momento anterior (de maio a outubro de 2020), resguardando-se a análise futura para o d. Juízo a quo. Com efeito, verifica-se que, apesar de compreensível a contrariedade e apreensão do agravante para que se restabeleça a situação de normalidade, infelizmente isso ainda não aconteceu. A propósito, o que se verifica é uma tímida retomada da atividade econômica, em alguns segmentos maior, em outros não. Especificamente não há dados concretos de restabelecimento da normalidade para no turismo e hotelaria, ramo desenvolvido pela agravada. Portanto, em princípio, em sede de liminar em agravo de instrumento, não se verifica, prima oculi, patente desacerto de compreensão fática por parte do d. Juízo a quo. Ademais, ainda não veio a lume dados concretos acerca do atual faturamento da parte agravada aptos a demonstrar a capacidade de reequilíbrio contratual, por isso, a despeito da relevante argumentação da parte agravante e a esta pedindo vênias, mas, neste juízo perfunctório tenho que se mostra mais prudente negar o efeito suspensivo e colher o necessário contraditório, e remetendo a apreciação ao nobre colegiado. Por fim, reafirmo ser imperioso maior esforço das partes para encontrar uma solução equânime para o caso concreto, pois somente as partes possuem uma visão completa dos impactos orçamentários em seu segmento, recomendando-se, mais uma vez, a tentativa de conciliação para preservar o contrato de maneira efetivamente equilibrada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator